Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. CP, ART.311, §2o, III. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADO. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMENDATIO LIBELLI.CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões objetivas, posteriormente justificadas em juízo, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme previsto no art. 5o, XI, da CF e art. 302 do CPP.
2 A conduta de conduzir veículo com placa que o agente sabe ser de outro veículo configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos do art. 311, §2o, III, do CP.
3. A emendatio libelli é admissível em sede recursal, desde que não implique prejuízo à defesa.
4. O depoimento de policiais militares, prestado em juízo e corroborado por outras provas, possui presunção de veracidade e é apto a demonstrar autoria delitiva.
5. A dosimetria da pena deve observar os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a fixação da pena-base no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, atenuantes ou agravantes.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.